Tribunal: CARF
Processo: 10580.725537/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725537/2011-17
ACÓRDÃO
1202-002.151 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
ALCANCE
DO
CONCEITO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
A teor da Súmula CARF no 142, até 31/12/2008 são enquadrados como
serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em
hospitais e voltadas diretamente à promoção da saúde, excluindo-se as
simples consultas médicas. Esta é a situação dos autos de modo que se
impõe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.151 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725537/2011-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA
LTDA visando reformar o acórdão no 12-91.719, prolatado em 26/09/2017 pela 2a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que considerou
improcedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SERVIÇOS HOSPITALARES. ALCANCE. ART. 29, LEI n° 11.747/08.
O art. 29 da Lei n° 11.747/08 ao adequar o dispositivo de que trata o art. 15, III, a,
da Lei n° 9249/95, à jurisprudência administrativa e judicial acerca do alcance do
conceito genérico de serviços hospitalares, tem seu alcance restringidos a fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/2009, por força do art. 41 do mesmo
diploma legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VIGÊNCIA.
Somente após o advento da Lei n° 11.727/08, a base imponível da CSLL foi
alterada para 12% da Receita Bruta, vigendo, até o ano calendário de 2008, a
disposição contida no art. 22 da Lei n° 10.864/2003: 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por ter sido considerado, pela autoridade
fiscal, que a pessoa jurídica não era prestadora de serviços hospitalares, de modo que deveria
calcular o lucro presumido valendo-se do percentual de presunção de 32%, e não 8% como
procedido pela ora Recorrente. A mesma regra deveria ser aplicada em relação à CSLL, ao invés da
alíquota de 12% utilizada pela Contribuinte.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação contestando a
exigência por entender que exercia, sim, atividade hospitalar. Fundamentou sua razão com
precedentes judiciais e administrativos, inclusive deste CARF.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.151 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725537/2011-17
3
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem considerar
improcedente a impugnação e manteve integralmente a autuação fiscal.
Cientificado do acórdão da DRJ em 26/10/2017 (Aviso de Recebimento, fl. 264), a
Recorrente apresentou em 27/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 266) o
recurso voluntário de fls. 267 a 276.
Por meio do apelo, além de considerar contraditória a decisão recorrida, reitera os
argumentos apresentados com a impugnação. Finaliza sua petição com o seguinte pedido:
3. DO PEDIDO
Ex positis, diante da obviedade e simples constatação dos fatos narrados, requer
aos nobres Conselheiros:
Reforma da Decisão ora combatida proferida pela 2a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro com a consequente improcedência do lançamento do crédito tributário
originado pelo Auto de Infração, bem como seu cancelamento, tendo em vista
que a Recorrente aplicou corretamente o percentual presumido sobre a sua
receita bruta, decorrente de Serviços de imagenologia, reconhecidos como
Serviços Hospitalares em decisões prolatadas pelo CARF e STJ que servem de
paradigma para o presente Recurso.
No dia 23/10/2024, a 6a Vara Federal Cível da SJBA deferiu parcialmente pedido de
liminar em mandado de segurança impetrado pelos patronos da ora Recorrente. De acordo com a
decisão, a impetrante deve ser cientificada das decisões administrativas proferidas nos autos
deste processo:
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, apenas para que a impetrante seja
devidamente cientificada das decisões proferidas na esfera administrativa,
especificamente nos autos do Recurso Voluntário n° 10580.725537/2011-17.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por ter sido considerado, pela autoridade fiscal,
que a pessoa jurídica não era prestadora de serviços hospitalares, de modo que deveria calcular o
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.151 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725537/2011-17
4
lucro presumido valendo-se do percentual de presunção de 32%, e não 8% como procedido pela
ora Recorrente. A mesma regra deveria ser aplicada em relação à CSLL.
A Contribuinte apresentou impugnação contestando a exigência por entender que
exercia, sim, atividade hospitalar, de modo que deveria calcular o IRPJ com percentual de
presunção de 8% e a CSLL com alíquota de 12%.
Fundamentou sua razão com precedentes judiciais e administrativos, inclusive deste
CARF.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem considerar
improcedente a impugnação e manteve integralmente a autuação fiscal.
Para a autoridade julgadora a quo, apesar da farta jurisprudência apresentada pela
então Impugnante, com o advento da Lei no 11.727/2008, a atividade exercida por ela somente
seria considerada serviço hospitalar a partir de 01/01/2009, por expressa disposição do art. 41,
inciso VI da referida norma.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente, além de considerar contraditória a
decisão recorrida, reitera os argumentos apresentados com a impugnação, especialmente a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que teria reconhecido a objetividade dos serviços
hospitalares, de modo que ela faria jus ao tratamento dispensado à atividade.
Nos dias atuais, a matéria não está mais sujeita a controvérsia. Desde 2019, o tema
foi pacificado no âmbito deste Conselho com a edição da Súmula CARF no 142, que ostenta a
seguinte redação:
Súmula CARF no 142
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
A atividade exercida pela Recorrente foi assim descrita no Termo de Verificação
Fiscal (TVF):
Portanto, para o ano calendário de 2008, devemos observar a sétima alteração
contratual, que mantém em sua cláusula terceira o objeto social anteriormente
descrito, qual seja: A sociedade tem como objeto social Serviços Médicos de
Diagnósticos por imagem na área médica e odontológica; Diagnósticos por
imagem terapêutica em medicina nuclear e atividades correlatas.
É induvidoso que a atividade exercida se amolda com perfeição ao entendimento
veiculado pela Súmula retro transcrita, de modo que o comando nela veiculado deve ser aplicado
ao caso em julgamento.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.151 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725537/2011-17
5
Corroborando o entendimento apresentado que a atividade exercida pela
Recorrente corresponde ao conceito de atividade hospitalar, invoca-se o acórdão no 1402-
002.107, de lavra do Ilustre Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
IRPJ E CSLL. ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COEFICIENTE DE
PRESUNÇÃO E BASE DE CÁLCULO DA CSLL
Se a pessoa jurídica presta serviços de diagnóstico por imagem , atividade
diretamente ligada à promoção da saúde e que demanda maquinário específico
sem similaridade a simples consultas médicas, faz jus ao coeficiente de presunção
de 8% para apuração do lucro presumido e de 12% para apuração da base de
cálculo da CSLL. (STJ, Resp 1116399/BA, sob o regime do art. 543-C, do CPC, em
28/10/2009).
Por estes fundamentos, há de se acolher o recurso voluntário e afastar a exigência
fiscal.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da Súmula CARF no 142.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 346
DF CARF MF
Original